Tribunal: TJDFT
Processo: 0004594-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004594-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO ARTHUR MIRANDA VERGUEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas. Trazer consigo e manter em depósito maconha, para fins de difusão ilícita. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante. Versão do réu isolada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 2a Fase. Atenuante da menoridade relativa. Redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do STJ. Precedente do STF. 3a Fase. Causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado. Requisitos ausentes. Ação penal em curso com sentença condenatória do réu por tráfico. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, afirmando que é mero usuário de drogas, razão pela qual dever haver a desclassificação do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 para o crime previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal; b) artigo 33, §4o, do mesmo diploma legal, sob o argumento de que estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Afirma ser descabida a fundamentação da decisão impugnada no sentido de que o recorrente não faz jus à causa de diminuição da pena por responder a outra ação penal, ainda não transitada em julgado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à aponta ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023